Tribunal: TJDFT
Processo: 0749176-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR EDUCACIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DESISTÊNCIA. NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade competente para “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional” (LODF, art. 100, XXVII), bem como para praticar ato de provimento de cargo público (LC 840/2011, art. 10, I).
3. Como a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda, eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito.
4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
5. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito.
6. O STF firmou entendimento no sentido de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público quando: a) a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784).
7. Inexiste direito líquido e certo à nomeação das candidatas ante a não comprovação da existência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.
8. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal.
9. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.